Tribunal: TJMT
Processo: 1011392-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011392-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA - CPF: 138.193.548-67 (AGRAVANTE), GMB COMERCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA - CNPJ: 23.306.989/0001-61 (AGRAVANTE), PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA - CPF: 888.427.540-72 (AGRAVANTE), GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - CPF: 066.045.009-77 (ADVOGADO), FORMAX AGROCIENCIA LTDA - CNPJ: 15.912.377/0001-94 (AGRAVADO), EDIVAL MORADOR - CPF: 735.643.709-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011392-39.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA E OUTROS

AGRAVADO: FORMAX AGROCIENCIA LTDA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 919 do novo Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo.

A concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1o do art. 919 do CPC/2015, no caso, não restou demonstrados os requisitos da medida de urgência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011392-39.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA E OUTROS

AGRAVADO: FORMAX AGROCIENCIA LTDA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Carlos Gustavo Fabrin Boulhosa, GMB Comércio de Micronutrientes Ltda. e Paula Mecca Fabrin Boulhosa.

AÇÃO:
Embargos à execução (Processo n. 1001068-49.2020.8.11.0045) opostos por Carlos Gustavo Fabrin Boulhosa, GMB Comércio de Micronutrientes Ltda. e Paula Mecca Fabrin Boulhosa em face de Formax Agrociencia Ltda.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT):
recebeu, sem atribuir efeito suspensivo, os Embargos à Execução opostos pelos agravantes,

bem como indeferiu o pedido para a retirada dos seus nomes dos cadastros de inadimplentes.

AGRAVO:
Os agravantes sustentam que além de a dívida estar
sub judice
está garantida por penhora de bem imóvel oferecido em garantia, cujo valor ultrapassa em muito o do suposto crédito.

Aduzem que a não suspensão do trâmite da ação executiva viola o seu direito, porquanto prejudica ainda mais a situação econômica vivenciada, ante a impossibilidade de compras/crediário no mercado nacional, o que acarreta grandes prejuízos.

Assim, defendem a presença dos requisitos previstos no art. 919, § 1o do CPC, e pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução, para o fim de suspender o trâmite da Execução Extrajudicial, bem como suspender as inscrições dos seus nomes nos cadastros de inadimplentes. No mérito, pugna pelo provimento.

LIMINAR:
o pedido de efeito ativo foi indeferido (Id.

44442492).

CONTRAMINUTA:
rebate as alegações e

pugna pelo desprovimento do Agravo (Id. 52907498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011392-39.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA E OUTROS

AGRAVADO: FORMAX AGROCIENCIA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Carlos Gustavo Fabrin Boulhosa, GMB Comércio de Micronutrientes Ltda. e Paula Mecca Fabrin Boulhosa.

AÇÃO:
Embargos à execução (Processo n. 1001068-49.2020.8.11.0045) opostos por Carlos Gustavo Fabrin Boulhosa, GMB Comércio de Micronutrientes Ltda. e Paula Mecca Fabrin Boulhosa em face de Formax Agrociencia Ltda.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT):
recebeu, sem atribuir efeito suspensivo, os Embargos à Execução opostos pelos agravantes,

bem como indeferiu o pedido para a retirada dos seus nomes dos cadastros de inadimplentes.

O cerne deste recurso é saber se é caso de conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução, opostos pelos devedores embargantes, aqui agravantes, bem como saber se é caso de deferir a exclusão da negativação.

A lide advém da Ação de Execução de Título Extrajudicial, aparelhada por duplicatas, notas fiscais e Instrumento Particular de Carta de Fiança, datada de 2016, em que a exequente, ora agravada, é credora da quantia de R$ 307.321,64, cuja dívida tem origem na comercialização de produtos agrícolas para serem utilizados em lavoura.

Foram opostos os Embargos à Execução pelos devedores, aqui agravantes, que questionam a regularidade do título exequendo e postularam o efeito suspensivo e a exclusão das inscrições nos cadastros de inadimplentes, ao argumento de que o juízo está seguro pela garantia ofertada, no caso, um imóvel que alega possuir valor superior ao suposto débito.

A decisão agravada
recebeu, sem atribuir efeito suspensivo, os Embargos à Execução opostos pelos Agravantes, por não verificar os requisitos da tutela provisória.

Consignou o Juízo singular:

“
Compulsando o material cognitivo produzido no processo, denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o questionamento da legitimidade/regularidade do título executivo, não se fundamenta em teses/proposições sólidas e que evidenciam ‘
primo icto oculi
’, de plano, a possibilidade concreta de êxito da ação (‘
fumus boni iuris
’). É que não existem evidências concretas que demonstrem, com um grau mínimo de segurança, a caracterização de vício e/ou irregularidades no título executivo que fundamenta a demanda expropriatória. Não há, também, indícios mínimos que comprovem a possível inexistência da causa/origem do débito. A verificação deste evento, efetivamente, reclama/exige debate aprofundado acerca de todo o conjunto de subsídios probatórios que circundam os fatos.

Ademais, não se pode olvidar, ainda, que a mera discussão, no âmbito judicial, a respeito da existência e/ou da qualidade da relação jurídica de direito obrigacional, não constitui obstáculo intransponível para inclusão do nome do suposto devedor no cadastro de inadimplentes. O teor do
verbete da Súmula n.o 380 do STJ
traduz essa orientação, fundamentado em entendimento sucessivo e pacífico no âmbito da jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, versando a respeito da temática/questão e registra, de maneira taxativa, que:
‘
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”.

E, contra esta decisão recorrem os embargantes de devedor.

Pois bem. Consoante regra prevista no artigo 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo.

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.
” (grifei)

Contudo, poderá ser atribuído o excepcional efeito quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1o do mencionado artigo, conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

"
Os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis, de forma que o mero ingresso dessa defesa executiva típica não é capaz de suspender o andamento do processo de execução. (...) Além do pedido expresso do embargante, que inclusive poderá ocorrer a qualquer momento do procedimento dos embargos, o
legislador exige a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória
. (...) Interessante notar que, segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo. Dessa forma, havendo tão somente uma garantia parcial do juízo, não será possível, ao menos em regra, a obtenção do efeito suspensivo. A ideia é não desprestigiar a força do título executivo, com a paralisação do andamento do procedimento, a não ser que exista uma grande probabilidade de que o exequente será em determinado momento procedimental satisfeito, o que demanda a garantia total do juízo
" (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Editora
JusPodivm
, Salvador, 2016, pág.918/919). (grifei).

Sobre o tema,
mutatis mutandis
, esta Corte de Justiça decidiu:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS INDISPENSÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 919 do CPC prevê que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo (“caput”), mas o brado legal cogente poderá sofrer atenuação “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (§1o). 2. Os fundamentos recursais se mostram em descompasso à orientação do eg. STJ quanto à matéria, não sendo possível verificar qualquer aspecto de nulidade/abusividade nas disposições da CCB que ampara a execução, e não há demonstração pertinente de que a continuidade do feito executivo provocará dano enorme ou irreparável aos embargantes/excetuados.
” (N.U 1003765-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019).

Na hipótese, não se verifica os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido.

No caso, como consignou o magistrado de Primeiro Grau, não restou demonstrado os requisitos para o deferimento da medida pleiteada, notadamente a probabilidade do direito, porquanto não há documentos que possibilita afastar a higidez do título executivo.

Registra-se, ademais, que o imóvel ofertado à garantia do juízo não possibilita, por si só, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, se ausentes
os requisitos para a concessão da tutela provisória.

Realça-se que a decisão singular, ao indeferir o efeito suspensivo postulado, apenas determinou a intimação da embargada de devedor, aqui agravada, para manifestar sobre os Embargos à Execução opostos.

Não adotou, portanto, o juízo singular, por ocasião da decisão impugnada neste recurso, qualquer medida que importe em constrição de bens ou de valores da parte aqui agravante.

Por oportuno, cumpre registrar ainda que em relação à possibilidade de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação, justificadora da excepcional atribuição de efeito suspensivo, essa não se confunde com os simples efeitos naturalmente inerentes à execução.

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “
não se caracteriza pela simples possibilidade de os bens do executado se encontrarem suscetíveis de alienação com o prosseguimento da execução
”, pois se fosse suficiente esse risco “
toda execução e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer execução a ultimação de seus atos expropriatórios
.” Na verdade, prossegue os autores “
o perigo de manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação não deve, portanto, ser buscado a partir das consequências das legais da execução forçada. Deve ser caracterizado a partir da qualidade especial do bem sujeito à execução que, ao ser retirado do patrimônio do executado, pode causar manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação”, como exemplo, cita os doutrinadores, “a alienação de bem de significativo valor sentimenta
l”, “
que ocupa singular importância no m
ercado ou do qual depende o sustento do executado ou de sua família”. (
in
: Novo Código de Processo Civil comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 859).

Dessa forma, não se verifica que o simples prosseguimento da execução possa decorrer para os executados grave dano de difícil ou incerta reparação, já que não trouxe fundados motivos que possa ensejar o deferimento da medida requestada.

Assim, como dito acima, não se verifica o requisito do perigo de grave dano e incerta reparação, na medida em que não há nos autos indícios de que o MM. Juiz tenha admitido atos expropriatórios, havendo tão somente o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Nessa linha de entendimento, afastado, assim, e por ora, a probabilidade do direito alegado, requisito hábil a concessão do efeito suspensivo postulado.

Da mesma forma, no que tange aos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito, noticiam os autos a existência de vários outros registros pré-existentes, o que, em tese, afastaria o perigo da demora.

Assim, no que diz do pedido de suspensão das inscrições dos nomes dos Agravantes nos cadastros de inadimplentes, também não restou demonstrada os requisitos para a concessão da medida de urgência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a r. decisão agravada que recebeu os Embargos à Execução somente no efeito devolutivo e indeferiu o pedido de tutela de urgência para retirada da negativação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020